Tribunal: TJDFT
Processo: 0713002-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713002-29.2020.8.07.0000 Agravante(s) SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Agravado(s) MARLUCE RIBEIRO SILVA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra o v. acórdão de Id 17967145, pp. 1-5, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora requerente, mantendo a decisão liminar proferida em primeira instância, no sentido de determinar à embargante o restabelecimento do seguro saúde da embargada, bem como o custeio dos medicamentos e exames necessários ao seu tratamento. Nas razões recursais (Id 19538554), a embargante alegou haver o r. decisum incorrido em omissão e indicou pretensão de prequestionamento da matéria, nos termos do Enunciado 356 do Supremo Tribunal Federal. No Id 19581671, contudo, a parte embargante requereu a desistência dos Embargos de Declaração opostos. É o relatório do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. Notadamente, o pedido de desistência, que pode ser feito a qualquer tempo e independe da anuência da parte contrária[2], acarreta a perda do objeto do recurso interposto. De outro lado, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil[3], a desistência só produzirá efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 200, parágrafo único, e art. 932, III, ambos do CPC[4], c/c o art. 87, III[5] e XIII[6], do RITJDFT, homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração apresentado pela embargante na petição de Id 19581671. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [6] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;